Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-18.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703270-18.2020.8.07.0002 RECORRENTE: SILVIO COSTA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR. NULIDADE PARCIAL DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROIBIÇÃO DE SE OBTER A HABILITAÇÃO E A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE E EQUIVALÊNCIA À PENA CORPORAL. READEQUAÇÃO. 1. Nos termos do art. 291, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo as lesões corporais culposas cometidas por motorista que conduzia veículo automotor sob a influência de álcool, a ação penal é pública incondicionada. 1.1. Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público julgou haver indícios suficientes da prática dos crimes dos artigos 306, § 1o, inciso II e 303 do CTB, motivo pelo qual não se exigiu a representação do ofendido. 1.2. O fato de o réu ter sido absolvido do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, inciso II, do CTB) não faz surgir a necessidade de representação em relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, porquanto o oferecimento da ação penal se deu em conformidade com a lei penal e processual, tornando o ato processual perfeito. 2. Inviável a absolvição do crime previsto no art. 303 da Lei no 9.503/1997 quando comprovado que o réu, agindo com imprudência, violou um dever objetivo de cuidado e causou o acidente que lesionou a vítima. 3. A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com pena corporal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos artigos 291, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, e 564, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de condição de procedibilidade in casu, vez que o processamento da ação penal para o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor depende de representação da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 291, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, e 564, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Com efeito, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela prescindibilidade de formalidade na representação da vítima para a persecução penal de ações penais públicas condicionadas à representação. Assim, o fato de a vítima ter levado o conhecimento do fato à autoridade policial é suficiente para a persecução penal” (AgRg no HC n. 860.589/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 11/4/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002